Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736936-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SILVA, GASTRONOMYLAB INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: LG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Aos agravantes para, no prazo de cinco dias, comprovarem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprovem, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando declaração de hipossuficiência, recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópias da declaração de IR, extratos bancários atualizados, contracheques, balancetes e outros que entendam necessários. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator